Tribunal: STF
Processo: Rcl 65737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Maceió contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, as quais teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, trata-se, o presente caso, de Reclamação Constitucional em face de decisões proferidas pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região que afrontam entendimento já consolidado por este Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Foram utilizados, para tanto, 08 (oito) acórdãos provenientes do Tribunal que ora se questiona: 0000289-39.2021.5.19.0002; 0000456-50.2021.5.19.0004; 0000565-97.2017.5.19.0006; 0000619-69.2017.5.19.0004; 0000643-18.2022.5.19.0006; 0000879-38.2020.5.19.0006; 0000897-71.2020.5.19.0002; 0001069-03.2017.5.19.0007. 



    [...]



    Tal preservação de competência e autoridade de decisões do STF que não é o que vem acontecendo nas decisões proferidas pelo TRT-19, no que se refere a processos que versam sobre a matéria TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PODER PÚBLICO, especialmente no tocante à aplicação de responsabilidade subsidiária proveniente de ausência de fiscalização e de má escolha da empresa terceirizada, isto é, culpa in vigilando e culpa in eligendo. 



    Isto porque, em suma, a decisão desta Suprema Corte já está mais que sedimentada no sentido de não ser cabível atribuir-se responsabilidade subsidiária ao ente público tomador de serviços por encargos trabalhistas em terceirização SEM QUE SE TENHA COMPROVADO COMPORTAMENTO NEGLIGENTE POR PARTE DESTE, seja na contratação da empresa seja no acompanhamento da prestação do serviço pela mesma, ou mesmo comprovado nexo de causalidade entre conduta do poder público e dano sofrido pelo trabalhador, e o E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região vêm, reiteradamente, decidindo no sentido de responsabilizar automaticamente subsidiariamente este ente público municipal, ora reclamante, por encargos trabalhistas PELO MERO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, usando como argumentação genérica a culpa ‘in vigilando’ e a culpa ‘in eligendo’ sem qualquer comprovação nos autos. 



    [...]



    Neste ínterim, requer-se aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16, bem como, por não ter sido comprovada culpa desta edilidade in casu.”



    Requer, ao final, ”seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19 passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16, em relação aos acórdãos nº 0000289-39.2021.5.19.0002; 0000456-50.2021.5.19.0004; 0000565- 97.2017.5.19.0006; 0000619-69.2017.5.19.0004; 0000643- 18.2022.5.19.0006; 0000879-38.2020.5.19.0006; 0000897- 71.2020.5.19.0002; 0001069-03.2017.5.19.0007” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    Nos casos em análise, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região negou provimento aos recursos ordinários do Município de Maceió, mantendo as sentenças que atribuíram responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se a ementa de alguns dos atos impugnados (eDoc. 3):



    “RECURSO DO MUNICÍPIO LITISCONSORTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (Sum. 331, V, do C. TST). Apelo desprovido.” (Processo 0000289-39.2021.5.19.0002).



    “RECURSO ORDINÁRIO LITISCONSORCIAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Inteligência da Súmula n.º 331, IV e V, do C. TST, com a redação dada após o resultado da ADC 16 do STF. Na hipótese dos autos, ficou demonstrada a efetiva falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa ‘in vigilando’). Nesse contexto, cabe o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da recorrente. Apelo desprovido”. (Processo 0000456-50.2021.5.19.0004). 



    “RECURSO ORDINÁRIO DO LITISCONSORTE. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Caberia ao litisconsorte demonstrar que não se beneficiou dos serviços prestados pelo reclamante, ônus esse do qual não se desincumbiu. Isso demonstra a ocorrência de terceirização de serviços, figura conhecida no direito brasileiro e da qual decorre a responsabilidade principal do empregador e a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, conforme Súmula 331, IV, do C. TST. Recurso ordinário não provido.” (Processo 0000565-97.2017.5.19.0006).



    “RECURSO ORDINÁRIO LITISCONSORCIAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À OBRIGAÇÃO SOCIAL DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O fato de ter sido firmado ‘Convênio de Cooperação’ não exclui a responsabilidade subsidiária do ente público, tendo em vista que os elementos constantes dos autos demonstram que o município se beneficiou do trabalho do reclamante para cumprir responsabilidade social que lhe cabia. Logo, é de se reconhecer sua responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas não satisfeitas pelo primeiro reclamado, nos termos da súmula 331 do C. TST, ‘ex vi’ da patente ausência de fiscalização concreta das normas e direitos sociais e trabalhistas. Apelo desprovido.” (Processo 0000619-69.2017.5.19.0004).



     “LITISCONSORCIAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Inteligência da Súmula n.º 331, IV e V, do C. TST, com a redação dada após o resultado da ADC 16, do STF. Na hipótese dos autos, ficou demonstrada a efetiva falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa "in vigilando"). Nesse contexto, cabe o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da recorrente. Apelo patronal parcialmente provido. Obreiro e litisconsorcial desprovidos.” (Processo 0000643-18.2022.5.19.0006).



    “RECURSO ORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Caberia ao litisconsorte, Município de Maceió, demonstrar que não se beneficiou dos serviços prestados pelo reclamante, ônus esse do qual não se desincumbiu. Isso demonstra a ocorrência de terceirização de serviços, figura conhecida no direito brasileiro e da qual decorre a responsabilidade principal do empregador e a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, conforme Súmula 331, IV, do C. TST. Recurso ordinário não provido.” (Processo 0001069-03.2017.5.19.0007). 



     



    Em relação aos Processos 0000879-38.2020.5.19.0006 e 0000897-71.2020.5.19.0002 cito trecho do Voto de mérito (em idêntico sentido), por não constar da ementa a condenação subsidiária do Município:



    “No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do litisconsorte parte fundamentalmente da falha do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dos haveres trabalhistas. Nenhum documento ou procedimento fiscalizatório foi anexado pelo litisconsorte em face do reclamado principal, ao longo do contrato mantido com a demandante. 



    Em outras palavras, o Município de Maceió não tomou medidas capazes de elidir a inadimplência dos direitos trabalhistas devidos à parte autora pela empresa prestadora de serviços. 



    No caso, a responsabilidade do litisconsorte decorre de seu comportamento omissivo de não fiscalizar a contento o cumprimento das obrigações trabalhistas pela entidade que contratou por meio de licitação, em típica culpa in vigilando, à luz do artigo 186 do Código Civil, pelo que deve responder subsidiariamente pelo cumprimento dessas obrigações trabalhistas, nos termos dos itens IV, V e VI da Súmula 331 do TST. 



    Por fim, importante mencionar que esta Relatora não desconhece o fato de que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tem decidido reiteradamente que somente está autorizada a mitigação da regra de não responsabilização, contida no art. 71, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, se for demonstrado que a administração pública teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao contrato de terceirização e, apesar disso, permaneceu inerte.



    No entanto, mantenho meu entendimento sobre o tema, até o plenário do STF definir, em razão do julgamento da ADC 16 e do RE 760931, se cabe ao empregado ou ao ente público contratante comprovar eventual falha na fiscalização das obrigações trabalhistas. Em outras palavras, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à administração com fundamento na não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do ônus da prova.” 



     



    Nos casos em análise, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processos 0000289-39.2021.5.19.0002; 0000456-50.2021.5.19.0004; 0000565-97.2017.5.19.0006; 0000619-69.2017.5.19.0004; 0000643-18.2022.5.19.0006; 0000879-38.2020.5.19.0006; 0000897-71.2020.5.19.0002; 0001069-03.2017.5.19.0007).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente